Tribunal: STF
Processo: HC 184237
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 553.476 - MG, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 19.03.2019, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/2013 (organização criminosa). Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar. Contra a decisão, houve pedido de reconsideração, indeferido. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que: (i) o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, “já que a instrução probatória já perdura por mais de 01 (um) no e 06 (seis) meses”; (ii) a “situação fática” é a mesma dos corréus beneficiados pelo TJMG, nos autos dos “HCs nº 1.0000.20.012845-2/000, 1.0000.20.016803-7/000, 1.0000.20.0016803-7/000 e 1.0000.20.016803-7/000, que reconheceram o excesso de prazo para o encerramento da instrução processual”; (iii) o paciente “é o único primário de todo o processo” e, fazendo referência à situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirma que o paciente faz parte do grupo de risco, “conforme portaria 19/2020 do TJMG”. 
    4. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que seja estendido ao paciente o benefício concedido aos corréus.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    8. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não verifico desídia ou injustificada demora que autorize o acolhimento do pleito defensivo, notadamente se se considerar a informação de que “o feito é complexo, envolvendo mais de vinte denunciados”. 
    9. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o STJ nos autos do RHC 114.780, a hipótese é de paciente preso cautelarmente “pelo fato de integrar a organização criminosa do ‘Primeiro Comando da Capital – PCC’, atuando na condição de financiador da facção, já tendo, inclusive, efetuado doações de munições a detentos, sendo pessoa interposta de um dos maiores compradores de cocaína da Bolívia”, a recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes, inclusive em relação à recente Recomendação nº 62 do CNJ. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator